Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência cautelar de arresto.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação prévia; (ii) saber se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para instauração do incidente; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência cautelar de arresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 135 do CPC, o momento processual para realização da citação é após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na análise do pedido de tutela de urgência cautelar, o contraditório pode ser diferido, a fim de garantir efetividade da medida eventualmente concedida, nos termos do art. 297 e 300, § 2o, ambos do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, a exemplo da realização das empresas no mesmo ramo e endereço e da existência de pagamento realizado a uma sociedade em conta bancária da outra, é necessário o processamento do incidente processual, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
6. A existência de indícios de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial, aliada à presença de elementos concretos aptos a demonstrar o risco de dilapidação do patrimônio remanescente por parte da recorrente, como a ausência de localização de bem penhorável, e a inexistência de informações econômico-fiscais recentes de uma das executadas, respaldam o deferimento do arresto cautelar, por evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, caput, e 301 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.